Tribunal: TJDFT
Processo: 0700638-20.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700638-20.2022.8.07.9000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEUSDETE LOPES SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de novo julgamento, em juízo de retratação, na forma prevista no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, do agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão exarada pelo d. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública nos autos do Processo no 0703851-14.2022.8.07.0018 (ID 34952864 dos autos principais), que, em demanda ajuizada pela agravada DEUSDETE LOPES SANTOS, com o objetivo compelir o ente distrital ao fornecimento de medicamento registrado pela ANVISA e não padronizado pelo SUS, firmou a competência do Juízo a quo, ao fundamento de que não haveria obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo das demandas relativas ao fornecimento de medicamentos e serviços não previstos na RENAME/RENASES ou não contemplados no PCDT. A egrégia 8a Turma Cível, nos termos do v. acórdão exarado sob o ID 37780772, conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ente distrital, determinando a redistribuição dos autos de origem para uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. Opostos embargos de declaração pela agravada DEUSDETE LOPES SANTOS (ID 37962838), foram não providos, consoante acórdão de ID 40723599. Inconformada, DEUSDETE LOPES SANTOS interpôs recurso extraordinário (ID 42344340), objetivando a cassação do r. acórdão vergastado e o consequente retorno dos autos à egrégia 8a Turma Cível para apreciação do mérito recursal. O citado recurso permaneceu suspenso, por determinação do então Excelentíssimo Presidente do eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, eminente Desembargador Cruz Macedo, até ulterior deliberação, pela excelsa Corte Suprema, quanto ao mérito do Recurso Extraordinário no 1366243 (Tema Repetitivo no 1.234) - ID 43695684. Sobreveio o despacho exarado sob o ID 66144651, pelo qual o Excelentíssimo Presidente desta egrégia Corte, eminente Desembargador Waldir Leôncio Júnior, determinou o retorno dos autos à egrégia 8a Turma Cível, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para que seja apreciada possível divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pela colenda Corte Suprema, com repercussão geral, sob o Tema 1234. É o relatório. Consoante relatado, trata-se de novo julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. contra a r. decisão exarada sob o ID 34952864, por força de determinação do eminente Presidente do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (ID 66146038), em face do v. acordão exarado no ID 37780772. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Constata-se que houve prolação de sentença nos autos originários (ID 163521749 daqueles autos), no dia 28/06/2023, pela qual a 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública, após salientar que a parte autora noticiou a realização do tratamento pretendido na rede privada, bem como que o uso do fármaco não seria mais útil a demandante, resolveu o processo sem análise do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Nessa perspectiva, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à alegada necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário e a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. Perfilhando o mesmo entendimento, trago à colação precedentes desta egrégia Corte: Acórdão 1879303, 07090024420248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024; Acórdão 1878358, 07509795020238070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024; Acórdão 1856564, 07316981120238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 24/5/2024. Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse em relação à alegada necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário e a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2024 às 17:16:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora